Tribunal: TJPA
Processo: 0826881-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826881-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e V, por duas vezes, e art. 211, por duas vezes, do Código Penal, em concurso com o art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, em razão de fatos ocorridos em abril de 2022, na zona rural de Rio Maria/PA.

2. A denúncia foi recebida em agosto de 2025, ocasião em que decretada a prisão preventiva. Liminar deferida nesta instância para substituir a custódia por medidas cautelares diversas. Pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e, subsidiariamente, revogação definitiva da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há manifesta ausência de justa causa a autorizar o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus; (ii) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP para manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e à necessidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade. Existência de laudos periciais, elementos de geolocalização, registros de arma compatível e indícios vinculando o paciente aos fatos, suficientes para superar o juízo mínimo de admissibilidade da acusação.

5. A discordância inicial de membro do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia não impede o prosseguimento da ação penal, uma vez observado o procedimento do art. 28 do CPP.

6. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea. Decreto prisional proferido mais de três anos após os fatos, sem indicação de fato novo apto a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7. Paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita, que permaneceu em liberdade durante a investigação e, após a concessão da liminar, vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, afastando o periculum libertatis concreto.

8. Medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se adequadas e suficientes, sendo desproporcional a manutenção da custódia extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para indeferir o pedido de trancamento da ação penal e confirmar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
somente é cabível quando evidenciada, de plano, a ausência absoluta de justa causa, hipótese não configurada na presença de conjunto indiciário mínimo de autoria e materialidade. 2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, sendo desproporcional sua manutenção quando ausente fato novo indicativo de risco atual e demonstrada a suficiência de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 28, 282, §§4º e 6º, 312, §§2º e 4º, 315 e 319; CP, arts. 121, §2º, IV e V, e 211; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 199.272/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 970.646/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder em parte a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Presencial da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por Joel Carvalho Lobato e outros, em favor de
FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801215-98.2022.8.14.0047.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade em razão de decreto de prisão preventiva proferido nos autos da ação penal acima referida, na qual lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2.º, incisos IV e V (duas vezes), e art. 211 (duas vezes), ambos do Código Penal, c/c art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990, consistentes no duplo homicídio qualificado e na ocultação dos cadáveres das vítimas Gutemar Pereira de Sousa e Jaime Moura dos Santos,
sendo os eventos atribuídos ao dia 14 de abril de 2022, na zona rural do Município de Rio Maria/PA.

Narra o impetrante que a Polícia Civil do Estado do Pará instaurou inquérito policial para apuração dos fatos, mediante Portaria n.º 00209/2022.100264-3, o qual, dada a gravidade e complexidade do caso, foi avocado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil e presidido pela Divisão de Homicídios de Belém. No curso das investigações, foram realizadas diversas diligências, incluindo quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados, bem como diligências de busca e apreensão autorizadas judicialmente. Encerradas as apurações, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento do paciente como suposto autor dos disparos que ceifaram a vida das vítimas, em concurso com outras pessoas.

Sustenta a defesa, todavia, que
o Ministério Público da Comarca de Rio Maria
, ao examinar o relatório conclusivo do inquérito, não vislumbrou nos autos indícios mínimos suficientes de autoria que autorizassem o oferecimento de denúncia,
pugnando, por isso, pelo arquivamento do feito
. Aduz que o Juízo coator, discordando da manifestação ministerial, remeteu os autos à Procuradoria de Justiça do Estado do Pará na forma do art. 28 do CPP, a qual, após sucessivas recusas de diversos Promotores de Justiça, determinou, em última instância, o oferecimento da denúncia, que veio a ser recebida pela autoridade coatora em agosto de 2025, com simultânea decretação da prisão preventiva do paciente.

A impetração aponta dois núcleos de constrangimento ilegal. O primeiro, consistente na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de que nenhuma prova testemunhal, documental, pericial ou de geolocalização foi capaz de vincular, de forma segura e idônea, o paciente aos crimes imputados.

O segundo, atinente à ilegalidade da prisão preventiva, com fundamento na ausência de contemporaneidade da medida, decretada mais de três anos e meio após os fatos, na falta de fundamentação concreta a demonstrar o
periculum libertatis
, e no perfil pessoal favorável do paciente, que é empresário, possui ocupação lícita, residência fixa no próprio município de Rio Maria, é primário, ostenta bons antecedentes, e durante toda a tramitação das investigações colaborou com as autoridades e nunca se evadiu.

Requer, em caráter liminar, a imediata substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para o trancamento integral da ação penal, em razão da ausência de justa causa, nos termos do art. 648, inciso I, do CPP; subsidiariamente, a revogação definitiva da preventiva, com substituição pelas cautelares do art. 319 do CPP.

Distribuídos os autos ao Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
,
foi deferida a medida liminar
, em decisão de 16 de dezembro de 2025 (ID 32362306), para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica por tornozeleira, determinando-se a expedição de alvará de soltura, com requisição de informações à autoridade coatora e posterior vista ao Ministério Público.

Em informações (ID 32796850), o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA esclareceu, mediante Ofício n.º 0102/2025-GJRM, de 18 de dezembro de 2025, que a denúncia foi regularmente recebida em agosto de 2025, sendo a prisão preventiva decretada; que foi deferido pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos por georreferenciamento nos autos do processo n.º 0800384-50.2022.8.14.0047; e que todos os sigilos anteriormente decretados nos autos foram levantados, encontrando-se o processo integralmente disponível para consulta.

Da consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que, beneficiado pela medida liminar, o paciente apresentou resposta à acusação em 11 de fevereiro de 2026 e vem comparecendo periodicamente em juízo, cumprindo regularmente as medidas cautelares diversas da prisão impostas.

Em 30/03/2026, os autos foram redistribuídos ao Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior em razão da sucessão do acervo do Des. Rômulo Nunes. No entanto, em 31/03/2026, o Des. César Mattar declarou impedimento (ID 35103390). Assim, os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Nesta instância superior, a
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Tendo em vista que o juízo de 1º grau retirou o sigilo contido nos autos de origem, hei por bem, do mesmo modo, retirar o sigilo do presente
habeas corpus
, em razão de não haver necessidade para tal.

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
preenche os pressupostos de conhecimento.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de natureza absolutamente excepcional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uniforme em reconhecer que esse instrumento constitucional somente se presta a tal fim quando demonstrada, de plano, e sem necessidade de dilação probatória, uma de três hipóteses taxativas: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e de prova sobre a materialidade do delito.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o trancamento da ação penal constitui medida de exceção:

“I - O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes.” (STJ - RHC: 199272 DF 2024/0208609-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2024)

A razão de ser dessa limitação está na própria arquitetura constitucional do processo penal: a instrução criminal, conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o juiz natural da causa, é o
locus
adequado para a valoração definitiva das provas e para o pronunciamento sobre a procedência ou não da acusação. Permitir ao
habeas corpus
substituir esse percurso, mediante cognição sumária das provas, importaria indevida supressão de instância e usurpação da competência do juiz natural.

A impetração sustenta que a denúncia foi recebida sem o mínimo indiciário de autoria, invocando, como prova dessa assertiva, a promoção de arquivamento elaborada pelo Ministério Público que atuou na fase inquisitorial.

Esse argumento, embora relevante como indicativo das fragilidades probatórias que deverão ser objeto de escrutínio na instrução, não é suficiente para demonstrar, de plano, a inexistência absoluta de justa causa apta a autorizar o trancamento do feito.

Da análise das peças que instruem o presente
writ
, verifica-se que a
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada. Os laudos de necropsia n.º 2022.03.000311-TAN e n.º 2022.03.000312-TAN atestam que as vítimas G. P. de S. e J. M. dos S. faleceram em decorrência de choque hemorrágico causado por disparos de projéteis de arma de fogo calibre .380. As perícias de local do crime confirmaram a presença de cápsulas de munição do mesmo calibre, vestígios de sangue humano, projéteis e marcas de disparos no veículo utilizado pelas vítimas. Os laudos genéticos identificaram material biológico das vítimas na sede da Fazenda Primavera.

O laudo pericial de engenharia n.º 2022.01.000265-ENG comprovou o desvio de energia elétrica na propriedade, apontando a suposta motivação dos crimes. Os corpos foram encontrados em cova rasa na Fazenda Santa Amélia, pertencente ao mesmo grupo empresarial de que o paciente é sócio, evidenciando a prática de ocultação de cadáver.

No que respeita aos
indícios de autoria
relacionados ao paciente, a decisão que recebeu a denúncia catalogou os seguintes elementos extraídos da investigação: a consulta, pelas vítimas, ao CPF do paciente nos momentos imediatamente anteriores ao desaparecimento, indicando contato direto entre eles na sede da propriedade fiscalizada; a presença dos vestígios do crime em local sob domínio e gestão do denunciado; o registro de arma de fogo calibre .380 em nome do paciente, compatível com os estojos deflagrados no local do crime, cuja perda em incêndio foi alegada sem qualquer documentação policial; divergências entre as declarações do paciente e os dados de geolocalização extraídos do sigilo telemático.

Esses elementos, ainda que controvertidos e sujeitos à ampla contestação na instrução criminal, compõem um conjunto indiciário que supera o limiar mínimo de justa causa exigido para o recebimento da denúncia. O fato de o Ministério Público de primeiro grau ter propugnado pelo arquivamento não vincula este Tribunal e tampouco configura reconhecimento judicial de ausência absoluta de suporte probatório.

A promoção de arquivamento exprime a convicção do membro do
Parquet
que atuou naquela fase; revisada pela Procuradoria de Justiça no exercício da atribuição prevista no art. 28 do Código de Processo Penal, resultou em orientação diversa, que culminou no oferecimento e no recebimento da denúncia.

A desqualificação individualizada dos indícios apontados na acusação exige exatamente o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que é manifestamente incompatível com a via estreita do
writ
, conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores.

Não há, portanto, demonstração inequívoca, de plano, da manifesta ausência de justa causa. O trancamento da ação penal é medida incabível nesta sede, devendo o exame exaustivo das provas ser reservado à instrução criminal, nos termos dos art. 395 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva
é medida cautelar de natureza excepcional, que representa a mais grave forma de intervenção do Estado na esfera de liberdade do cidadão antes do trânsito em julgado da condenação. Por essa razão, sua decretação e manutenção exigem fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos reais extraídos dos autos, que demonstrem a efetiva necessidade da custódia, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

O art. 312, §2.º, do CPP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019, consagrou expressamente o
requisito da contemporaneidade
, impondo que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva esteja fundada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida aplicada. A Lei n.º 15.272/2025, ao acrescentar o §4.º ao mesmo dispositivo, reforçou essa diretriz, vedando expressamente a decretação da preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito e exigindo a demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nessa mesma direção, o art. 282, §6.º, do CPP, também inserido pela Lei n.º 13.964/2019, estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se de positivação do princípio da proporcionalidade em sua dimensão de necessidade, que impõe ao Estado a escolha, entre meios igualmente eficazes para atingir o fim cautelar almejado, daquele que seja menos restritivo da liberdade do acusado.

Segundo trecho extraído da liminar concedida, entendeu o eminente Desembargador Rômulo Nunes, que:

“É manifesta a
ausência de contemporaneidade
, requisito implícito à medida extrema de prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Ademais,
não há notícia nos autos de qualquer comportamento do paciente que, nesse extenso interregno, demonstrasse risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nessa linha argumentativa, averbo que o paciente ostenta
primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e histórico de colaboração com as autoridades públicas durante a investigação
, o que autoriza a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Entretanto,
não há elementos suficientes, ao menos nesta fase, que autorizem o trancamento da ação penal.
Embora o habeas corpus tenha sido instruído com a promoção de arquivamento anterior e com alegações de ausência de justa causa, tais matérias exigem análise mais aprofundada dos autos principais com a manifestação do juízo coator e da Procuradoria de Justiça.”

No caso em exame,
os fatos criminosos ocorreram em abril de 2022
.
A
prisão preventiva foi decretada em agosto de 2025
, mais de três anos e quatro meses após os eventos investigados. Durante todo esse interregno, o paciente residiu no mesmo endereço, compareceu às autoridades policiais sempre que convocado, não registrou notícia de qualquer tentativa de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou evasão do distrito da culpa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a urgência intrínseca às medidas cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores em relação aos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

6. A falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva enfraquece a necessidade da medida, especialmente porque ausentes notícias de novas infrações. (STJ, AgRg no HC n. 970.646/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No presente caso, o decreto prisional fundou-se, em síntese, na gravidade concreta dos crimes, no risco à ordem pública, na conveniência da instrução criminal, ante a suposta capacidade do paciente de influenciar o processo em razão de sua posição social, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do seu suposto poder econômico capaz de facilitar eventual evasão.

Todos esses fundamentos, todavia, estavam igualmente presentes durante os mais de três anos de investigação em que o paciente permaneceu em liberdade plena, sem que qualquer deles se concretizasse em ação ou comportamento evasivo.

Essa circunstância, por si só, já revela que o elemento diferenciador entre a fase inquisitorial, em que o paciente esteve em liberdade, e a fase judicial, em que se decretou a prisão, não foi o surgimento de fato novo ou contemporâneo que evidenciasse risco atual à instrução ou à ordem pública. O que ocorreu, diversamente, foi o recebimento da denúncia, evento processual que, embora relevante, não constitui, por si só, fundamento autônomo para a decretação da medida extrema.

A análise da cautelar deve incorporar fato processual superveniente de especial relevo, colhido da consulta aos autos do processo de origem: o paciente, beneficiado pela substituição da preventiva por medidas cautelares diversas deferida em sede liminar,
apresentou resposta à acusação em 11 de fevereiro de 2026 e vem comparecendo periodicamente em juízo, cumprindo regularmente todas as medidas impostas.

Essa circunstância concreta e verificável possui dupla dimensão. De um lado, afasta o fundamento do risco à aplicação da lei penal: o paciente não fugiu quando da decretação da prisão preventiva nem quando do início do cumprimento das medidas alternativas, demonstrando disposição de submeter-se ao processo. De outro, afasta o fundamento do risco à instrução criminal: durante o período em que esteve sob as cautelares alternativas, não há qualquer notícia de tentativa de influenciar testemunhas, destruir provas ou obstruir o andamento do feito.

Nesse contexto, a manutenção da custódia máxima configuraria medida desproporcional, privando o paciente de sua liberdade sem que exista fundamento concreto e atual que a justifique.

No que toca à
garantia da ordem pública
, o decreto prisional invocou a gravidade concreta dos crimes e a suposta periculosidade do agente.
Sem desconsiderar a gravidade dos fatos imputados
, que, de fato, é elevada, cumpre consignar que a periculosidade do agente, para fins de fundamentação da preventiva, não pode ser inferida exclusivamente da natureza ou das circunstâncias do crime.

Exige-se a indicação de dados concretos que revelem o risco de reiteração delitiva ou o risco à paz social, independentemente da gravidade da imputação. O paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e, no período em que esteve sujeito apenas às cautelares alternativas, não praticou qualquer novo ilícito.

Quanto à
conveniência da instrução criminal
, o decreto mencionou a suposta capacidade do paciente de interferir na produção probatória, valendo-se de sua posição social. Esse fundamento perde substancialmente em força no momento processual em que a ação penal se encontra: a denúncia foi recebida, as provas produzidas na fase inquisitorial já foram coletadas, e a instrução judicial terá início sob controle direto do magistrado. Além disso, durante todo o período em que o paciente esteve sujeito apenas às cautelares alternativas, não há registro de qualquer tentativa sua de influenciar o processo.

Relativamente ao
asseguramento da aplicação da lei penal
, fundado no poder econômico do paciente que facilitaria eventual evasão, esse risco abstrato foi concretamente negado pelo comportamento do acusado: ele não fugiu quando da decretação da preventiva, apresentou-se ao processo, respondeu à acusação e cumpre as medidas impostas. Não há dado objetivo e atual que indique propósito de evasão.

À luz de todo o exposto,
as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se suficientes e adequadas
ao caso, mostrando-se a prisão preventiva desproporcional e desnecessária no atual momento processual. Sua manutenção importaria violação ao postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da Constituição Federal) e ao princípio da proporcionalidade que informa o sistema cautelar penal brasileiro, na feição que lhe conferiu a Lei n.º 13.964/2019.

As medidas cautelares diversas já em cumprimento devem ser mantidas e supervisionadas pelo Juízo de origem, que poderá, a qualquer tempo, diante de fato concreto superveniente que demonstre descumprimento ou o surgimento de novo e real risco ao processo, determinar a revogação das medidas e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4.º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo parcialmente

a ordem
,
denegando o trancamento da ação penal e confirmando em definitivo a medida liminar anteriormente deferida
,
para
substituir a custódia cautelar pelas medidas diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem especificadas e supervisionadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, advertindo-se o paciente de que o descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas ensejará o restabelecimento da prisão preventiva, a teor do art. 282, §4.º, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 11

de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2026